Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715127-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA MADALENA BOUCHER RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso interposto por MÁRCIA MADALENA BOUCHER veio acompanhado da guia de recolhimento de preparo ilegível (ID 29424064). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Ademais, defiro o pedido deduzido em contrarrazões (ID 30164645 – Págs. 1 e 4), e determino que as futuras publicações dirigidas ao CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL MÔNACO sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015